Tribunal: STJ
Processo: 0021131-83.2016.8.08.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752484 - ES(2024/0359269-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO PAGANI DEVENS - ES008392
AGRAVADO
: CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.
ADVOGADO
: RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN - ES016627
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OUTORGA DE ESCRITURA.
TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão
1.
monocrática que não conheceu de recurso especial. O caso de
origem envolve ação de execução de obrigação de fazer (outorga
de escritura pública) movida por adquirente de imóvel contra
construtora. A agravante sustenta, em síntese: (i) negativa de
prestação jurisdicional; (ii) inadequação da via eleita (sustenta
que a ação cabível seria a adjudicação compulsória); e (iii)
nulidade do negócio jurídico por ter sido firmado por preposto sem
poderes específicos para alienar imóveis, além de inexistência de
prova de quitação.
O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada
2.
todos os pontos essenciais, incluindo a quitação e a validade da
representação, não havendo que se falar em violação ao
do CPC apenas porque o resultado foi contrário aos
art. 1.022
interesses da parte.
No tocante à inadequação da via eleita, aplica-se o princípio
3.
da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade. Após
cinco anos de tramitação e restando comprovada a utilidade da
tutela para entregar o bem da vida, não se justifica a extinção do
feito sem prejuízo demonstrado. Incidência da Súmula 83/STJ.
É válido o negócio jurídico celebrado por preposto que, aos
4.
olhos de terceiros e da comunidade local, atuava como gestor do
Documento eletrônico VDA55872639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b1dffed-d414-4094-acec-a19e8e414bf5

empreendimento e representante da vendedora. A proteção ao
terceiro de boa-fé justifica a aplicação da Teoria da Aparência
para validar a venda e os pagamentos realizados ao preposto
autorizado a negociar.
A reversão das premissas fixadas pelo Tribunal local sobre a
5.
validade da representação, a boa-fé da adquirente e a efetiva
quitação do preço demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
Agravo interno desprovido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b1dffed-d414-4094-acec-a19e8e414bf5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752484 - ES(2024/0359269-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO PAGANI DEVENS - ES008392
AGRAVADO
: CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.
ADVOGADO
: RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN - ES016627
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OUTORGA DE ESCRITURA.
TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão
1.
monocrática que não conheceu de recurso especial. O caso de
origem envolve ação de execução de obrigação de fazer (outorga
de escritura pública) movida por adquirente de imóvel contra
construtora. A agravante sustenta, em síntese: (i) negativa de
prestação jurisdicional; (ii) inadequação da via eleita (sustenta
que a ação cabível seria a adjudicação compulsória); e (iii)
nulidade do negócio jurídico por ter sido firmado por preposto sem
poderes específicos para alienar imóveis, além de inexistência de
prova de quitação.
O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada
2.
todos os pontos essenciais, incluindo a quitação e a validade da
representação, não havendo que se falar em violação ao
do CPC apenas porque o resultado foi contrário aos
art. 1.022
interesses da parte.
No tocante à inadequação da via eleita, aplica-se o princípio
3.
da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade. Após
cinco anos de tramitação e restando comprovada a utilidade da
tutela para entregar o bem da vida, não se justifica a extinção do
feito sem prejuízo demonstrado. Incidência da Súmula 83/STJ.
É válido o negócio jurídico celebrado por preposto que, aos
4.
olhos de terceiros e da comunidade local, atuava como gestor do
Documento eletrônico VDA55393223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:48
Código de Controle do Documento: c8c7b0d4-3344-4f09-8198-0509acd6525b

empreendimento e representante da vendedora. A proteção ao
terceiro de boa-fé justifica a aplicação da Teoria da Aparência
para validar a venda e os pagamentos realizados ao preposto
autorizado a negociar.
A reversão das premissas fixadas pelo Tribunal local sobre a
5.
validade da representação, a boa-fé da adquirente e a efetiva
quitação do preço demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
Agravo interno desprovido.
6.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) : Cuida-se de agravo interno, interposto por EVOLUÇÃO
ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA., contra decisão monocrática deste
signatário (fls. 589-600, e-STJ), que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, com fundamento no
III, do CPC,
as Súmulas
e
art. 932,
c/c
7/STJ
83/STJ.
O apelo extremo, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim ementado
(fls. 470-471, e-STJ):
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA
PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ALEGAÇÃO REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL ASSINADA POR PREPOSTO DA VENDEDORA. VALIDADE.
COMPRADOR DE BOA-FÉ. QUITAÇÃO DO PREÇO. COMPROVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a pretensão da
consiste em obrigação de fazer,
Embargada/Recorrida
contratualmente atribuída à
qual seja, a outorga da
Embargante/Recorrente,
escritura pública de compra e venda do imóvel adquirido pela
com a quitação do preço pactuado entre as partes.
Embargada/Recorrida,
2. Conquanto a via processual eleita não seja a adequada, em homenagem aos
princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de
mérito, da boa-fé e da razoável duração do processo, não se mostra razoável e
adequado, após mais de 5 (cinco) anos de tramitação, extinguir o processo sem
resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, quando a via
processual escolhida é capaz de tutelar, de forma efetiva, o direito da parte,
entregando à mesma o bem da vida pretendido, qual seja, a outorga da escritura
pública de compra e venda.
3. É válido o negócio jurídico entabulado entre o promitente comprador de boa-fé
e a pessoa que era reconhecida na localidade como representante da
vendedora, pois, por se tratar de engenheiro conhecido, prestigiado e que
contava com a confiança dos moradores de Linhares, foi contratado para gerir a
obra do edifício onde se situa a unidade residencial objeto da promessa de
compra e venda e, pelo mesmo motivo, posteriormente, foi contratado e
autorizado, pela proprietária das unidades residenciais, a realizar a venda
dessas unidades residenciais.
4. Ao vender as unidades residenciais, o engenheiro responsável pela obra o fez
autorizado pela proprietária dos imóveis, conforme expressamente reconhecido
Documento eletrônico VDA55393223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:48
Código de Controle do Documento: c8c7b0d4-3344-4f09-8198-0509acd6525b

pela mesma, que afirmou tê-lo contratado para este fim, cabendo à contratante
responder pelos atos praticados por seu representante, suportando eventuais
prejuízos causados pela atuação do mesmo.
5. Recurso desprovido.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 492-502, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 505-523, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos arts. 4o, 5o, 6o, 188, 277, 485, VI, 489, § 2o, II e III, 585, II, 1.022, II,
do CPC, e aos arts. 654, § 1o, 661, § 1o, 1.417 e 1.418, do Código Civil. Sustenta, em
síntese: a) omissão e deficiência de fundamentação, por ausência de enfrentamento da
inadequação da via eleita, da inexistência de pagamento válido do preço e da ausência
de poderes expressos e especiais do preposto para alienar ou prometer vender
imóveis; b) não seria possível suprir a ausência de interesse de agir (inadequação da
via) com princípios de máxima abstração (instrumentalidade das formas, primazia do
mérito, boa-fé, duração razoável), diante da distinção entre os requisitos da
adjudicação compulsória e da execução de obrigação de fazer; c) não observância dos
requisitos de irretratabilidade, adimplemento integral e recusa injusta do promitente
vendedor; c) foi validado negócio jurídico celebrado por quem não detinha procuração
com poderes expressos e especiais para alienar ou prometer vender imóveis.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em juízo de admissibilidade, negou-se processamento ao recurso especial
(fls. 532-542, e-STJ), dando ensejo ao presente agravo .
Não foi apresentada contraminuta.
Em decisão monocrática (fls. 589-600, e-STJ), o agravo foi conhecido para
não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu, de modo claro e
fundamentado, as questões essenciais; b) incidência da
quanto a
Súmula 83/STJ
aplicação do princípio da instrumentalidade e a ausência de prejuízo; c) incidência da
para afastar a pretensão de revisar as premissas fático-probatórias que
Súmula 7/STJ
embasaram a validade do negócio jurídico à luz da teoria da aparência e da
responsabilidade pelos atos do preposto, bem como para impedir o reexame sobre
quitação.
Daí o presente agravo interno (fls. 604-619, e-STJ), no qual a agravante
aduz, em síntese: a) impugna a conclusão de inexistência de negativa de prestação
jurisdicional, reiterando omissões específicas sobre: (i) pagamento inválido por
cheques nominais à própria compradora; (ii) transferências realizadas à pessoa física
do preposto em vez da pessoa jurídica vendedora; (iii) dação do lote n. 30 (matrícula
R1-35425) para terceira estranha ao patrimônio da vendedora, sem prova da outorga
da escritura; e (iv) inexistência de poderes expressos e especiais do preposto, cuja
procuração conteria apenas poderes para “assinar recibos de venda”; b) afasta a
incidência da
por distinguishing, alegando que os precedentes citados
Súmula 83/STJ
na decisão monocrática tratam de
recursal, ao passo
instrumentalidade/fungibilidade
Documento eletrônico VDA55393223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:48
Código de Controle do Documento: c8c7b0d4-3344-4f09-8198-0509acd6525b

que, no caso, discute-se ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita
(condição da ação), sendo a ação cabível a adjudicação compulsória; c) sustenta a
inaplicabilidade da
por pretender apenas requalificação jurídica de fatos
Súmula 7/STJ,
incontroversos delineados no acórdão (ausência de procuração com poderes
expressos e especiais para alienar ou prometer vender imóveis), e não o reexame de
provas.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG):
A irresignação não merece prosperar.
A decisão monocrática atacada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, uma vez que a agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar as
razões de decidir nela expostas.
Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional (violação ao
1.
do CPC).
art. 1.022
A decisão monocrática demonstrou, de forma detalhada e específica, que o
Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte. Veja-se (fls. 590-593, e-STJ):
Quanto à inadequação da via eleita, o tribunal enfrentou diretamente a
questão, assentando que, embora a via adequada fosse a adjudicação compulsória, a
execução de obrigação de fazer foi mantida à luz dos princípios processuais aplicáveis,
com motivação concreta sobre a utilidade e efetividade da tutela. Veja-se (fls. 466, e-
STJ):
“Embora, de fato, a via adequada para a obtenção do bem da vida
pretendido seria a ação de adjudicação compulsória, em homenagem aos
princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de
mérito, da boa-fé e da razoável duração do processo, rejeito os
argumentos da Recorrente. Não se mostra razoável e adequado, após
mais de 5 (cinco) anos de tramitação, extinguir o processo sem resolução
do mérito, em razão da inadequação da via eleita, quando a via escolhida
é capaz de tutelar, de forma efetiva, o direito da parte, entregando à
mesma o bem da vida pretendido, qual seja, a outorga da escritura pública
de compra e venda. Rejeito, pois, a alegação.” (fls. 466, e-STJ)
A respeito da
do preço, o colegiado decidiu a questão
quitação/pagamento
com base nos elementos probatórios constantes dos autos, indicando os documentos e
a dinâmica contratual. Cita-se (fls. 466-467, e-STJ):
“Também não prosperam os argumentos utilizados pela Recorrente na
tentativa de demonstrar que não houve quitação das obrigações atribuídas
à Recorrida, no instrumento particular de promessa de cessão de direitos e
promessa de venda e compra de unidade residencial em construção e
outras avenças. Extrai-se dos autos, que a Recorrida adquiriu da
Recorrente, à época, representada por Carlos Luiz de Azevedo Junior, o
apartamento n° 302, do Edifício Ilha de Galveston, em Linhares - ES, pelo
preço de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), a ser pago da
Documento eletrônico VDA55393223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:48
Código de Controle do Documento: c8c7b0d4-3344-4f09-8198-0509acd6525b

forma estabelecida na cláusula terceira do contrato firmado entre as
partes, (fls.
) O contrato em referência foi assinado por Carlos Luiz de
82/89
Azevedo Junior, representando a Recorrente. A Recorrida comprovou a
quitação do preço, na forma pactuada. Juntou aos autos: (i) recibo
assinados por Carlos Luiz de Azevedo Junior, representando a Recorrente;
(ii) autorização de transferência, para terceiro, de imóvel dado como parte
do pagamento do preço, assinada por Carlos Luiz de Azevedo Junior, na
qualidade de representante de EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE
CONSTRUÇÕES LTDA; e (iii) transferências bancárias realizadas em
favor de Carlos Luiz de Azevedo Junior, (fls.
)” (fls. 466-467, e-STJ)
91/99
Em relação aos poderes de representação do preposto e à validade do
negócio, o acórdão foi explícito ao afirmar a autorização e a atuação do agente no
contexto fático, bem como a boa-fé da adquirente, resolvendo a controvérsia sob os
parâmetros de responsabilidade da preponente pelos atos do preposto. Veja-se (fls.
467-469, e-STJ):
“Do trecho antes transcrito, extrai-se que o Sr. Carlos Luiz de Azevedo
Junior foi contratado pela Recorrente para atuar nos interesses da mesma,
intermediando a venda de unidades residenciais do Edifício Ilha de
Galveston, em Linhares - ES, pertencentes à Construtora Recorrente.
Embora não tivesse procuração para representar a Recorrente, o Sr.
Carlos Luiz de Azevedo Junior estava autorizado pela mesma a negociar
as unidades residenciais, tendo sido contratado para esta função, por ser
pessoa influente e conhecida na sociedade linharense, e que contava com
a confiança dos moradores de Linhares - ES, características que
favoreciam as vendas pretendidas pela Recorrente.” (fls. 467-468, e-STJ)
“Nesse contexto, conquanto a Recorrente alegue ter sido ludibriada por
seu contratado, que, alterou contratos e apropriou-se de valores recebidos
em razão das vendas, não vejo como negar validade ao negócio jurídico
entabulado pelo Sr. Carlos Luiz de Azevedo Junior, representando a
Recorrente, e a empresa Recorrida, sendo válidos, da mesma forma, os
pagamentos efetuados pela Recorrida.” (fls. 468, e-STJ)
“O Sr. Carlos Luiz de Azevedo Junior, ao vender as unidades residenciais
para os promitentes compradores, o fez autorizado pela Recorrente,
conforme expressamente reconhecido pela mesma. Afinal, o referido Sr. foi
contratado para este fim. Se agiu de má-fé e aproveitou-se da função para
apropriar-se de valores, cabe à Recorrente (e não à Recorrida) suportar os
prejuízos decorrentes dos atos praticados por seu preposto ou
responsabilizá-lo pelos mesmos.” (fls. 468, e-STJ)
“Por outro lado, conforme comprovam as procurações de fls.
o
119/120,
sócio da Recorrente e síndico do condomínio do Edifício Ilha de Galveston,
Sr. Octávio Edmundo Lins, outorgou amplos poderes para o Sr. Carlos Luiz
de Azevedo Junior representar o condomínio em absolutamente todos os
assuntos afetos à condução da obra do referido edifício. Do que se extrai
dos autos, na cidade de Linhares, o Sr. Carlos Luiz de Azevedo Junior era
reconhecido como o gestor do referido empreendimento e o representante
da Recorrente, desde a construção até a venda das unidades
residenciais.” (fls. 468, e-STJ)
“Assim, além de aparentar ser o representante da Requerente e do
condomínio, o Sr. Carlos Luiz de Azevedo Junior efetivamente o era,
porquanto, repita-se, foi contratado para gerir a obra e, posteriormente, foi
contratado e autorizado pela Recorrente a negociar as unidades
residenciais do Edifício Ilha de Galveston, em Linhares - ES. A própria
Recorrente admite tê-lo contratado para o exercício dessa função,
assumindo, portanto, os riscos inerentes à atuação do mesmo.” (fls. 468-
469, e-STJ)
Como se percebe, a Corte local foi expressa ao consignar que "A Recorrida
" e que, "
comprovou a quitação do preço, na forma pactuada
embora não tivesse
procuração para representar a Recorrente, o Sr. Carlos Luiz de Azevedo Junior estava
Documento eletrônico VDA55393223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:48
Código de Controle do Documento: c8c7b0d4-3344-4f09-8198-0509acd6525b

autorizado pela mesma a negociar as unidades residenciais (...) tendo sido contratado
".
para esta função
No caso, a controvérsia foi resolvida com base na teoria da aparência e na
boa-fé objetiva, tornando irrelevantes, para a conclusão do julgado, as nuances sobre a
titularidade formal dos cheques ou a literalidade do mandato, uma vez reconhecida a
gestão de negócios aparente.
No tocante à inadequação da via eleita, o Tribunal a quo, embora
2.
reconhecendo que a via técnica seria a adjudicação compulsória, manteve a execução
de obrigação de fazer com base nos princípios da instrumentalidade das formas,
primazia do julgamento de mérito e razoável duração do processo, dado o trâmite de
mais de cinco anos e a ausência de prejuízo.
Este entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, que privilegia o aproveitamento dos atos processuais quando atingida a
finalidade e inexistente prejuízo à defesa.
Ao contrário do que sustenta a agravante, a jurisprudência do STJ
reconhece a aplicabilidade do princípio da instrumentalidade em situações que
envolvem condições da ação, especificamente o interesse de agir, na modalidade
adequação.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
HIPOTECA.
CANCELAMENTO. CONSTRUTORA. CREDOR HIPOTECÁRIO QUE NÃO
INTEGROU A LIDE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE. CITAÇÃO. FEITO. NULIDADE. NÃO
CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira não tem
eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula no 308/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o
agente financeiro deve integrar a lide, na condição de litisconsorte passivo
necessário, na ação que objetiva o levantamento do gravame para fins de
outorga da escritura de compra e venda do imóvel.
4. Em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas, não se decreta
nulidade sem o efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief).
5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.975.215/BA,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe de
)
17/10/2022.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INTERESSE
PROCESSUAL
NA
PERSPECTIVA
ADEQUAÇÃO PRESENTE PARA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA AÇÃO
RESCISÓRIA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
IRREGULARIDADE RELATIVA À NATUREZA DO PROCESSO E AO PRAZO
PARA RESPOSTA NO MANDADO DE CITAÇÃO. NÃO ARGUIÇÃO DA
NULIDADE NA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 NÃO VERIFICADA.
ART. 247
I - Trata-se de ação rescisória cujo objetivo é a rescisão de acórdão da lavra do
eminente e saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, proferido no julgamento do
AgRg no Agravo de Instrumento n. 1.418.856 - RS, que afastou a alegação de
nulidade de citação em ação civil pública por improbidade administrativa.
Documento eletrônico VDA55393223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:48
Código de Controle do Documento: c8c7b0d4-3344-4f09-8198-0509acd6525b

II - Ainda que o fundamento seja a nulidade de citação, a ação rescisória é
instrumento adequado para análise dessa querela nullitatis insanabilis, porque
essa matéria pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição,
independentemente de forma.
Como corolário do princípio da instrumentalidade das formas, aplica-se o da
fungibilidade das ações. Preliminar de carência de ação afastadas. Precedentes:
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp 1456632/MG,
DJe
AR
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
7/2/2017,
14/2/2017;
3.234/MG,
Segunda Seção, julgado em
DJe
27/11/2013,
14/2/2014.
III - Mesmo se tratando de vício que pode ser conhecido de ofício - nulidade de
citação, a parte não pode mantê-lo oculto, para sacá-lo mais de três anos depois
do ato praticado, com o propósito de anular o processo e repetir os atos
processuais. Essa postura, por óbvio, não atende aos princípios da cooperação,
da boa-fé e do contraditório. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de
algibeira".
Precedente: AgRg na PET no
Rel. Ministro Luis Felipe
AREsp 204.145/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
23/06/2015,
29/06/2015.
IV - Embora se constate irregularidade no texto do mandado, não se pode
reconhecer o vício da nulidade da citação caso o réu compareça, ofereça
contestação, não alegue nela a nulidade e não se vislumbre prejuízo. Ausência
de violação ao
do Código de Processo Civil de 1973. Precedentes:
art. 247
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1316372/DF,
DJe
AgRg no
Rel. Ministra
6/12/2016,
19/12/2016;
AREsp 613.320/BA,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/3/2016,
17/3/2016.
V - Improcedência dos pedidos formulados na ação rescisória. (AR n. 5.233/RS,
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe
28/10/2020,
de
)
17/12/2020.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONFIGURAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À
PARTE. NULIDADE PROCESSUAL. (EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COBRANÇA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
PROPRIETÁRIO
E
POSSUIDOR.
CONCOMITÂNCIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL).
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou
sentença, omissão, contrariedade ou obscuridade, nos termos do
I e II,
art. 535,
do CPC.
2. In casu, o acórdão embargado não analisou a controvérsia à luz da
que extinguiu a RFFSA, determinando que a União Federal a
Lei 11.483/2007,
sucedesse nos direitos, obrigações e ações judiciais em que fosse autora, ré,
assistente, opoente ou terceira interessada.
3. A União não restou intimada, na instância ordinária, de quaisquer atos
processuais, apesar das petições, oportunamente juntadas aos autos,
informando acerca do processo de extinção da RFFSA e requerendo que as
citações e intimações fossem a ela dirigidas, anteriormente à prolatação do
acórdão recorrido.
4. A intimação pessoal do representante da Fazenda Pública é de rigor no feitos
em que figura como interessada, autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou
recorrida, a teor do que dispõe o
da Lei Complementar
e
o da
art. 38
73/93
art. 6
Lei 9.028/75.
(Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO
REsp 1052219/SP,
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe
Rel.
05/11/2008; REsp 746.713/MG,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2008;
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ
EREsp 510.163/SP,
08/10/2007;
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp 914.869/SP,
PRIMEIRA TURMA, DJ 07/05/2007)
5. Com efeito, quando eventual nulidade processual ou falta de condição da
ação ou de pressuposto processual impede, a toda evidência, o regular
processamento da causa, cabe ao tribunal, mesmo de ofício, conhecer da
matéria, nos termos previstos no
§ 3o e no
§ 4o do CPC,
art. 267,
art. 301,
reconhecendo-se o efeito translativo como inerente também ao recurso especial.
Inteligência da Súmula 456 do STF e do
do RISTJ. (Precedentes:
art. 257
DJ 21.05.2008;
DJ 30.04.2008;
REsp 801.154/TO,
REsp 911.520/SP,
DJ 10.12.2007;
DJ 07.11.2005) 6.
REsp 869.534/SP,
REsp 660519/CE,
Documento eletrônico VDA55393223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:48
Código de Controle do Documento: c8c7b0d4-3344-4f09-8198-0509acd6525b

Deveras, informado que é o sistema processual pelo princípio da
instrumentalidade das formas, somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça
do processo deve ser declarada (pas des nullités sans grief), qual a hipótese do
caso sub judice.
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para negar
provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à instância de
origem para que proceda à intimação da União Federal acerca do acórdão
prolatado pelo Tribunal Estadual em sede de apelação. (EDcl no
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 993.364/MG,
DJe de
)
10/2/2009,
25/3/2009.
Incide, no ponto, a Súmula 83/STJ.
A recorrente sustenta violação aos arts. 654 e 661 do Código Civil,
3.
alegando nulidade do negócio por ausência de poderes expressos do mandatário.
Contudo, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
probatório, concluiu pela validade da avença com base na Teoria da Aparência. O
acórdão recorrido delineou que o subscritor do contrato "aparentava ser o
" e "
representante da Requerente e do condomínio
efetivamente o era, porquanto (...)
foi contratado para gerir a obra e, posteriormente, foi contratado e autorizado pela
".
Recorrente a negociar as unidades
Não se trata de mera requalificação jurídica, mas de desconstituir as
premissas fáticas estabelecidas pela instância ordinária acerca da conduta da empresa
e da confiança gerada perante terceiros.
Para rever tal conclusão e afastar a aplicação da Teoria da Aparência —
acolhendo a tese de que não houve autorização tácita ou que a compradora não
estaria de boa-fé —, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A propósito:
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANO MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA EXAME DE OFENSA AO
o, II, DA CF.
ART. 5
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por
incompetência do STJ para análise de suposta violação do
o, II, da
art. 5
Constituição Federal.
2. A controvérsia diz respeito a ação de declaração de inexistência de débito c/c
obrigação de fazer e pedido de indenização por dano moral, na qual se buscou a
transferência do veículo para o nome do comprador e a reparação por danos
morais decorrentes da ausência de transferência, que gerou certidão de dívida
ativa e impediu a inscrição do autor como produtor rural, cujo valor da causa é
de R$ 3.860,84.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda,
condenando os réus solidariamente à obrigação de transferir o veículo e ao
pagamento de indenização por danos morais.
4. A Corte a quo manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
responsabilidade solidária da concessionária pela intermediação da venda,
aplicando a teoria da aparência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ, ante
Documento eletrônico VDA55393223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:48
Código de Controle do Documento: c8c7b0d4-3344-4f09-8198-0509acd6525b

a alegada revaloração jurídica de fatos incontroversos;
(ii) saber se houve ato ilícito nos termos do
do CC apto a gerar dano
art. 186
moral; e (iii) saber se cabe ao STJ examinar suposta ofensa ao
o, II, da CF.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto aos arts. 123, I, § 1o, e 134 do CTB, a conclusão do acórdão estadual
sobre a responsabilidade solidária da concessionária decorre de premissas
fáticas (intermediação e cadeia de consumo), atraindo o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
7. No tocante ao
do CC, o reconhecimento do dano moral pela conduta
art. 186
omissiva que impediu a inscrição do autor como produtor rural demanda
revolvimento do acervo probatório, igualmente vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. É insuscetível de análise, na via especial, a alegada ofensa ao
o, II, da
art. 5
Constituição Federal, por incompetência do STJ para examinar violação direta
de dispositivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
demanda revisão de premissas fáticas. 2. A alteração do reconhecimento de
dano moral, fundado no
do CC, pressupõe revolvimento probatório,
art. 186
também obstado pela Súmula n. 7 do STJ. 3.
O STJ é incompetente para examinar, em recurso especial, suposta violação do
o, II, da Constituição Federal".
art. 5
Dispositivos relevantes citados: do Código de Trânsito Brasileiro, arts. 123, § 1o,
I, 134; do Código Civil,
da Constituição Federal,
II.
art. 186;
art. 5,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Súmula
n.
7.
(AgInt
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.941.769/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TEORIA DA APARÊNCIA.
SUPRESSIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao recurso.
2. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou violação aos arts.
47, 115 e 166, V, do CC e 144 da
sustentando a nulidade do
Lei n. 6.404/1976,
negócio jurídico por ausência de legitimidade do representante da empresa
contratante. Alegou, ainda, ofensa aos arts. 111, 113, § 1o, I e III, e 422 do CC,
defendendo a aplicação da teoria da supressio em razão da inércia da parte
autora em pleitear a quantia ao longo do tempo.
3. A decisão agravada considerou que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a aplicação da teoria da
aparência para proteger o direito de terceiros de boa-fé e afastar vícios na
negociação empreendida por pessoa que se apresenta como habilitada para
tanto. Ademais, entendeu que a análise da ocorrência de supressio demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. Consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ e de estar o acórdão
recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, deve ser reformada em
razão das alegações de violação aos dispositivos legais mencionados e da
aplicação da teoria da aparência.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não apresentou
argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão impugnada.
6. A Corte local aplicou corretamente a teoria da aparência, considerando
válidos os atos praticados por funcionário da empresa que se apresentou como
representante, em benefício da sociedade empresarial, protegendo os direitos
do terceiro de boa-fé e conferindo segurança às relações jurídicas.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a teoria da aparência
pode ser aplicada para afastar vícios na negociação empreendida por pessoa
que se apresenta como habilitada, visando resguardar os direitos do terceiro de
boa-fé.
Documento eletrônico VDA55393223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:48
Código de Controle do Documento: c8c7b0d4-3344-4f09-8198-0509acd6525b

8. A alegação de supressio foi afastada pelo Tribunal de origem, que constatou
além da ausência de disposição contratual expressa no sentido de perdimento
da verba pelo transcurso de prazo, a inexistência de inércia considerável ou
comportamento que violasse a boa-fé objetiva na cobrança, sendo vedado o
reexame do conjunto fático-probatório nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
09. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A teoria da aparência é aplicável para afastar suposto
vício na negociação empreendida por pessoa que se apresenta como habilitada
para tanto, visando resguardar os direitos do terceiro de boa-fé. 2. A revisão de
entendimento sobre a ocorrência de supressio, quando depende de reexame do
conjunto fático-probatório, é vedada pelo âmbito do recurso especial, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 47, 115, 111, 113, § 1o, I e III,
CC/2002,
166, V, 422;
§ 4o; Súmula n. 7
Lei n. 6.404/1976, art. 144; CPC/2015, art. 1.021,
do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no AgRg no AR Esp n. 585.960/SP,
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25.08.2015, DJe 16.09.2015;
STJ, AgInt no AR Esp n.
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
1.243.432/RS,
Terceira Turma, julgado em 08.05.2018, DJe 18.05.2018. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.925.074/RO,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. TEORIA DA APARÊNCIA.
MESMO GRUPO ECONÔMICO. SÚMULAS 7 E
RESCISÃO POR
83/STJ.
INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. VINTE E
CINCO POR CENTO. EMBARGOS OPOSTOS COM O INTUITO DE
PREQUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por promitentes-vendedoras contra acórdão que,
em ação de rescisão de contrato de compra e venda de lote ajuizada pelos
compradores, fixou o percentual de retenção em 10% dos valores pagos e
reconheceu a legitimidade passiva da empresa de consultoria imobiliária. As
recorrentes buscam a majoração do percentual de retenção, a fixação de taxa
de fruição, o afastamento da legitimidade da corretora e a exclusão da multa por
embargos de declaração protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (I) saber se o Tribunal de origem cometeu
omissão ao deixar de se manifestar sobre a taxa de fruição; (II) estabelecer a
possibilidade de cobrança de taxa de fruição pela posse de lote não edificado;
(III) definir a legitimidade passiva da corretora de imóveis que pertence ao
mesmo grupo econômico da vendedora; (IV) determinar o percentual de
retenção a ser aplicado sobre os valores pagos pelo comprador em caso de
rescisão contratual por sua iniciativa; e (V) aferir o cabimento da multa por
embargos de declaração considerados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem analisa
as questões essenciais para a solução da controvérsia, ainda que decida de
forma contrária à pretensão da parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
indevida a cobrança de taxa de ocupação ou fruição em caso de rescisão de
contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto não
há aproveitamento econômico do bem pelo comprador que justifique a
indenização.
5. A corretora de imóveis que integra a mesma cadeia de fornecimento e
Documento eletrônico VDA55393223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:48
Código de Controle do Documento: c8c7b0d4-3344-4f09-8198-0509acd6525b

pertence ao mesmo grupo econômico da incorporadora possui legitimidade
passiva para responder pela ação de rescisão contratual, com base na teoria da
aparência. Precedentes. A revisão dessa conclusão encontra óbice na Súmula 7
do STJ.
6. Em rescisões de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do
comprador, anteriores à
a jurisprudência da Segunda Seção do
Lei 13.786/2018,
STJ consolidou como adequado e suficiente o percentual de retenção de 25%
(vinte e cinco por cento) dos valores pagos para indenizar o vendedor pelas
despesas gerais e pelo rompimento do contrato.
7. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC quando os embargos de
art. 1.026,
declaração são opostos com o objetivo de prequestionar a matéria para fins de
interposição de recurso às instâncias superiores, o que descaracteriza o intuito
manifestamente protelatório, conforme a Súmula 98/STJ.
IV.
DISPOSITIVO
8. Recurso especial parcialmente provido, para majorar o percentual de retenção
para 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos compradores e para
afastar a multa por embargos de declaração protelatórios.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.955.186/SC,
DJEN de
)
20/10/2025,
29/10/2025.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55393223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:48
Código de Controle do Documento: c8c7b0d4-3344-4f09-8198-0509acd6525b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.752.484 / ES
Número Registro: 2024/0359269-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075350320148080030 00211318320168080030 211318320168080030 75350320148080030
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : MARCELO PAGANI DEVENS - ES008392
AGRAVADO
: CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.
ADVOGADO : RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN - ES016627
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : MARCELO PAGANI DEVENS - ES008392
AGRAVADO
: CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.
ADVOGADO : RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN - ES016627
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55856011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:45
Código de Controle do Documento: 750dd1bc-ac40-418b-b56b-8c4036038579

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:45
Código de Controle do Documento: 750dd1bc-ac40-418b-b56b-8c4036038579